Tribunal: STF
Processo: MS 23194
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-08
Data de publicação: 2000-11-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA. A ocorrência do
desmembramento do imóvel em data anterior ao decreto de declaração
de interesse social para fins de reforma agrária, com a inscrição no
registro de imóveis, inviabiliza a desapropriação, pouco importando
que a vistoria haja ocorrido em data anterior.